Tribunal: STF
Processo: ARE 1399521
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 48, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO 1. A parte exequente requer a declaração de "inexistência da parte dispositiva da decisão que limitou o alcance subjetivo dos efeitos do julgado na ação n° 000292-57.2004.403.6100". Aduz, ainda, que mesmo não constando na lista de substituídos do sindicato naquela ação, tem legitimidade para efetuar o cumprimento de sentença. 2. Insta consignar que em razão dos autores não figurarem como parte na ação nº 000292-57.2004.403.6100, não possuem legitimidade para se insurgirem contra o julgado proferido na mencionada ação. 3. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao proferir a sentença, adotou o entendimento de que a parte autora não detém legitimidade para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo SINTRAJUD. 4. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a propositura de cumprimento de sentença. 5. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a execução do título. 6. Destarte, tendo em vista que a parte exequente não está inserida na lista de associados representados na ação coletiva movida pelo SINTRAJUD, tem-se que é parte ilegítima para executar o título executivo, ante a expressa delimitação da coisa julgada efetuada naqueles autos. Precedentes. 7. Apelação a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II, XX, XXXV, e LIV; 8º, III; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 54, p. 21):



    “Ao limitar o comando da sentença somente aos substituídos constantes da “lista”, a sentença extrapolou a competência do poder Judiciário e criou uma terceira norma. O magistrado legislou ao criar uma terceira espécie de substituição com a exigência de autorização e presença em “lista”. Gerou uma nova modalidade de legitimado processual coletivo, fruto da mesclagem de sindicato e associação stricto sensu.”



     



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 60).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o título judicial exequendo não beneficiaria o recorrente. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal assim asseverou (eDOC 48, pp. 3-6):



    “A parte exequente requer a declaração de "inexistência da parte dispositiva da decisão que limitou o alcance subjetivo dos efeitos do julgado na ação n° 000292-57.2004.403.6100". Aduz, ainda, que mesmo não constando na lista de substituídos do sindicato naquela ação, tem legitimidade para efetuar o cumprimento de sentença. Insta consignar que em razão dos autores não figurarem como parte na ação nº 000292-57.2004.403.6100, não possuem legitimidade para se insurgirem contra o julgado proferido na mencionada ação. No mais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8º, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE nº 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5º, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao proferir a sentença, adotou o entendimento de que a parte autora não detém legitimidade para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo SINTRAJUD. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a propositura de cumprimento de sentença. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a execução do título. Destarte, tendo em vista que a parte exequente não está inserida na lista de associados representados na ação coletiva movida pelo SINTRAJUD, tem-se que é parte ilegítima para executar o título executivo, ante a expressa delimitação da coisa julgada efetuada naqueles autos.



    (...)



    Por fim, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios já fixados na sentença em 1%. Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.” 



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015). 



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1272351, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.07.2020; RE 1273515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020; RE 1246642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.05.2020; RE 1263877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.04.2020; RE 1263878, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020; ARE 1247099, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.03.2020; RE 1242040-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020; RE 1245419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2019.



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e v, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente